Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1002803-24.2021.811.0000 – COMARCA DE DOM AQUINO
IMPETRANTE: LUANA DOS ANJOS VIEIRA E OUTRO
PACIENTE: RAFAEL FERREIRA SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Ferreira Souza, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Dom Aquino, em decorrência da prisão cautelar decretada no auto de prisão em flagrante n. 1000073-35.2021.8.11.0034.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de dano contra sua mãe; 2) os bens destruídos pertenciam ao paciente, uma vez que se encontravam no assentamento onde produz verduras e legumes destinados ao comércio local; 3) “quanto aos bens de sua mãe que quebrou, este se responsabilizou, bem como informou que pagaria pelo prejuízo” (sic); 4) “o paciente entende, que sua mãe é idosa, e não pretende causar nenhum mal a ela, entretanto o uso dos medicamentos controlados, misturados com bebidas o deixa transtornado. Justamente, por entender sua condição e sua dependência em álcool, se dispôs a ser internado” (sic); 5) não descumpriu medidas protetivas anteriores; 6) não representa risco à ordem público, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 7) “em razão dos distúrbios psíquicos e da dependência química do paciente, requer que se aplique a medida cautelar do art. 319, VII, do CPP, para que este seja internado provisoriamente” (sic); 8) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade.
Amparado nesses argumentos, requer a concessão de liminar visando a “imediata liberdade” ou, alternativamente, a “internação provisória” do paciente (Id. 76896967 - Pág. 1-19).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, pois, em 10-2-2021, “chegou na residência de sua mãe, embriagado, desferindo golpes contra a porta, cadeiras, porteira, etc. danificando-as, conforme fotos e laudo de constatação preliminar. Ainda conforme consignado pela vítima, não é a primeira vez que seu filho danificas seus pertences” (sic) (Id. 76896972 - Pág. 113.
Anoto que, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu o crime, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido:
[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] (STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
No que se refere à prisão cautelar, observo que se encontra justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente porque o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, como se vê neste trecho da decisão objurgada:
[...]
Compulsando os autos, verifiquei que se configura necessária a segregação cautelar do acusado RAFAEL FERREIRA SOUZA.
Isto porque o art. 313, III, do CPP admite a prisão preventiva em casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução da medida protetivas de urgência.
Está configurado o fumus boni iuris, posto que, de fato, verifica-se que este juízo aplicou medidas protetivas de urgência contra o requerido no dia 31 de outubro de 2020, o qual ficou ciente da decisão conforme consta cópia do mandado de cumprimento de medida protetiva assinado pelo acusado juntado aos autos.(autos n.1000731-93.2020.8.11.0034, Id. 42629358)
Ademais, o requerido descumpriu a determinação de não manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, uma vez que conforme se vê que no dia 09/02/2021 o agressor foi até a casa da vítima, quebrou porteiras e vários objetos, enquanto xingava sua mãe e dizia que ia colocar fogo na residência, momento em que a polícia foi acionada, compareceu no local e o deteve.
Igualmente, está presente o periculum in mora, haja vista que a ordem pública e execução das medidas protetivas permanecerão comprometidas caso o investigado permaneça em liberdade.
Nesse viés, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas, pois se infere que ainda não cessou a pretensão de praticar crime contra a vítima, tornando-se contumaz na prática de violência doméstica contra a ofendida, inclusive desrespeitando as medidas protetivas que lhe foram aplicadas, que revelam a insuficiência das medidas cautelares da prisão [...] (Id. 76896972 - Pág. 68-70).
O descumprimento de medidas protetivas anteriormente definidas em benefício da vítima é fundamento que justifica a prisão cautelar:
[...] Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo transgredido as medidas cautelares impostas pelo juízo de não se aproximar da vítima e manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. [...] (STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).
Nesse contexto, não se pode falar em carência de fundamentação idônea no decreto constritivo.
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Quanto ao pedido de internação compulsória, verifico que, apesar de constar nos autos informação que o paciente faz uso de medicamento controlando, nesse momento, não há dados suficientes para respaldar a medida.
A documentação que instrui os autos demonstra que ele não se encontra em surto, e que está recebendo a medicação regularmente.
Além disso, foi designado o dia 22-2-2021 para que o paciente seja avaliado por psiquiatra.
As circunstâncias, aliás, foram o que levou o juiz de primeiro grau a indeferir o pleito, verbis:
Compulsando os autos, colhe-se a informação de que o custodiado faz uso de medicamentos controlados, sendo juntado laudo médico ao Id. 49014409, tendo o MPE manifestado pela substituição da prisão preventiva por internação compulsória.
Pois bem. Em que pese o requerimento ministerial, verifica-se pelos documentos constantes nos autos que o custodiado não se encontra em estado de surto, mormente pela informação colhida no ofício apresentado pelo diretor da cadeia pública de Jaciara, qual consta: “(...) que no momento o mesmo encontra-se estável, ressaltado que até a presente data nenhum familiar do mesmo compareceu nesta unidade para trazer receitas ou medicamentos dos quais faz uso, sendo assim o mesmo encontra-se sem medicação e aguarda consulta com psiquiatra que foi agenda no Caps local para o dia 22.02.2021 para então iniciar tratamento medicamentoso conforme prescrição médica (...)”
Nesse sentido, verifica-se que neste momento o custodiado não esta em crise/surto bem como que já possui consulta agendada para o dia 22.02.2021, podendo-se, por ora, inferir que ele encontra-se recebendo tratamento adequado, não averiguando que permanecendo preso acarretará qualquer situação de risco a sua integridade física e/ou de outros agentes.
Ademais, é de se ressaltar que o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, onde foi disponibilizado vaga para eventual internação do custodiado, não se demonstra apto ao tratamento de internação compulsória, e tão somente para tratamento por breve período, no mais tardar 30 dias, conforme certidão de Id. 49205424).
Nesse sentido, verifica-se que a substituição do por internação provisória no referido local, em pouco tempo geraria o seu retorno ao convívio da sociedade sem que tenha o adequado monitoramento, podendo novamente colocar em risco a integridade da vítima, eis que conforme consta dos autos já houve o descumprimento das medidas outrora fixadas em seu favor, concluindo-se que medida cautelar diversa, por ora, se demonstra insuficiente (Id. 76896972 - Pág. 4-8).
Se não há provas que a medida é indispensável, inviável se falar em substituição do cárcere preventivo pela internação compulsória. Confira-se:
[...] Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por internação hospitalar, por se tratar de dependente químico que ao tempo do fato delituoso fora objeto de interdição compulsória, além de ser portador de tuberculose, consoante destacado pelo eg. Tribunal de origem, não há nos autos comprovação de que o paciente, apesar de portador das referidas comorbidades, apresente qualquer peculiaridade que imponha a necessidade de prisão domiciliar ou transferência para unidade hospitalar, bem como que a instituição em que se encontra detido não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário. Neste ponto, cumpre destacar que o agravante vem recebendo atendimento médico adequado à sua necessidade. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, modificar o entendimento das instâncias ordinárias e concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. [...] (STJ, AgRg no HC 604.180/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).
Por fim, registro que foi deferido a submissão do paciente ao exame de insanidade mental, sendo necessário que se aguarde o laudo para que sejam adotadas as providência pertinentes ao caso (Id. 76896972 - Pág. 7).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.